Tribunal: TJDFT
Processo: 0731661-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES ALEGADAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada pela parte autora em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, na qual sustenta a invalidade de auto de infração de trânsito lavrado com fundamento no art. 165-A do CTB, ao argumento de vícios formais e materiais no procedimento administrativo, tais como irregularidades na abordagem, ausência de entrega de cópia do auto e inobservância de requisitos legais.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido e a condenou por litigância de má-fé, ao fundamento de ausência de comprovação das irregularidades alegadas e insuficiência do conjunto probatório para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
3. Em sede recursal, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e error in procedendo, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a adequada produção probatória, especialmente quanto a documentos em poder da Administração Pública.
4. As razões recursais, no mérito, estão centradas nos seguintes aspectos: (i) alegação de nulidade do auto de infração por vícios formais; (ii) suposta ausência de entrega do auto de infração; (iii) inexistência de dados técnicos do etilômetro; (iv) alegação de impossibilidade de produção de prova em poder da Administração Pública.
5. Contrarrazões apresentadas, nas quais se defende a manutenção da sentença, ao argumento de regularidade do procedimento administrativo, ausência de prova das alegações autorais e adequação da condenação por má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia consiste em: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e error in procedendo; (ii) analisar se restou comprovada a existência de vícios no auto de infração aptos a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo; (iii) aferir a adequação da condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1) Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e error in procedendo
7. A preliminar não merece acolhimento.
8. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento é realizado com base em elementos suficientes constantes dos autos, especialmente em demandas que não demandam dilação probatória complexa, como ocorre nos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade e celeridade.
9. No caso, foi oportunizado à parte autora o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a possibilidade de instrução do feito com documentos essenciais à comprovação de suas alegações, não havendo qualquer indeferimento arbitrário de prova relevante.
10. A alegação de impossibilidade de produção de prova não se sustenta, uma vez que não há demonstração de tentativa concreta de obtenção do processo administrativo junto ao órgão competente, nem comprovação de negativa administrativa.
11. Ademais, eventual necessidade de prova documental não impede o julgamento antecipado quando a parte, a quem incumbia o ônus probatório, deixa de produzir os elementos mínimos necessários à comprovação de suas alegações (art. 373, I, do CPC).
12. Não se verifica, portanto, error in procedendo, mas regular condução do processo, com observância das garantias processuais.
13. Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade da sentença.
2) Do mérito
13. A matéria deve ser analisada à luz das normas que regem o processo administrativo de trânsito, bem como dos princípios aplicáveis aos Juizados Especiais (Leis no 9.099/95 e no 12.153/2009), especialmente a simplicidade, informalidade e economia processual.
14. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar, de forma concreta, a existência de vícios capazes de infirmá-los.
15. No caso, a parte autora sustenta a nulidade do auto de infração com base em alegações genéricas de irregularidades formais, tais como ausência de entrega de cópia do auto, inexistência de dados do etilômetro e vícios no procedimento administrativo.
16. Todavia, tais alegações não foram acompanhadas de prova robusta capaz de demonstrar a efetiva ocorrência das irregularidades apontadas, limitando-se a parte autora a reproduzir fundamentos abstratos dissociados de comprovação concreta.
17. Embora haja nos autos a juntada do auto de infração, não foi apresentado o processo administrativo completo nem elementos que evidenciem, de forma inequívoca, eventual nulidade do procedimento ou prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
18. A simples alegação de não recebimento da cópia do auto de infração no momento da abordagem não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade do ato, especialmente quando não demonstrado prejuízo efetivo, em consonância com o princípio que não há nulidade sem prejuízo.
19. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que a regular expedição da notificação ao endereço cadastrado do proprietário do veículo é suficiente para garantir a ciência da autuação, não sendo exigível a comprovação do recebimento pessoal.
20. No que se refere à alegação de ausência de dados do etilômetro, verifica-se que a parte autora não demonstrou, de forma concreta, como tal circunstância teria comprometido a validade do ato administrativo.
21. A argumentação apresentada revela-se genérica e padronizada, desacompanhada de elementos individualizados do caso concreto, o que fragiliza a pretensão autoral e impede o afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo.
22. Nesse contexto, a insuficiência do conjunto probatório impede o reconhecimento das nulidades alegadas, impondo a manutenção da sentença de improcedência.
3) Da litigância de má-fé
23. A sentença condenou a parte autora por litigância de má-fé, fundamento que deve ser mantido.
24. Verifica-se que a parte autora deduziu pretensão fundada em alegações genéricas, sem suporte probatório mínimo, e sustentou tese incompatível com os elementos constantes dos autos, notadamente ao afirmar desconhecimento do auto de infração ao mesmo tempo em que aponta vícios específicos em seu conteúdo.
25. O conjunto dos autos revela a reiteração do manejo de demandas desprovidas de suporte fático-probatório mínimo, com insuficiente individualização da situação concreta e evidente desconexão entre as alegações e os elementos efetivamente apresentados. Tal dinâmica, especialmente quando associada ao ajuizamento sucessivo de ações de idêntico objeto, caracteriza desvio no exercício do direito de ação e configura litigância predatória, em afronta direta aos deveres de boa-fé, lealdade e cooperação processual.
26. Assim, a reiteração de alegações padronizadas desacompanhadas de lastro fático-probatório mínimo reforça o caráter temerário da demanda, legitimando a aplicação da penalidade por má-fé.
27. Não se trata de mero exercício do direito de ação, mas de atuação processual que desborda os limites da boa-fé objetiva, justificando a manutenção da condenação.
IV. DISPOSITIVO
28. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
29. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e error in procedendo e mantenho integralmente a sentença, inclusive quanto à condenação por litigância de má-fé.
30. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.